Tribunal: TJSP
Processo: 0028744-25.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028744-25.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO SILVA MATOS ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028744-25.2018.8.26.0050 -Voto no 23.879
2
Apelação Criminal no 0028744-25.2018.8.26.0050
Apelante: Rodrigo Silva Matos Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.879 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 194/198, cujo relatório se adota,
Rodrigo Silva Matos Araújo foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”,
combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
680 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. De
outra parte, Rodrigo foi absolvido da imputação descrita no artigo 35 da Lei de
Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória (fls. 740/743).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
746/749) opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 757/763).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de fevereiro de
2018, por volta de 08h58, na Rua Daniel de Azevedo, altura do numeral 4, nesta
Capital, Rodrigo Silva Matos Araújo, juntamente com o adolescente Dassio dos
Santos e terceira pessoa não identificada, trazia consigo, para fins de tráfico, vinte e
cinco porções de maconha, com peso líquido de quarenta e um gramas e nove
decigramas (41,9g), e duas pedras de “crack”, pesando cinquenta e três decigramas
(0,53g).
Pois bem.
Rodrigo, nas duas fases da persecução, negou a
propriedade da droga e qualquer envolvimento no tráfico, dando a entender que o
flagrante foi “forjado” (fls. 07/08 e 184 gravação audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028744-25.2018.8.26.0050 -Voto no 23.879
3
Tal versão, porém, restou isolada da prova dos autos.
Os policiais militares Gilson Tadeu e Rodrigo Souza
confirmaram estar patrulhando o local, conhecido pelo comércio nefasto, quando
avistaram três indivíduos reunidos que, ao perceberem a aproximação da guarnição,
saíram correndo em direções opostas.
Após breve perseguição, o réu Rodrigo e o
adolescente Dassio foram alcançados; em revista pessoal, os policiais localizaram,
na posse do réu, uma espécie de bolsa, que continha em seu interior os entorpecentes
descritos na denúncia. Também encontraram, na posse do adolescente, a quantia de
R$ 34,00 em espécie, além de um rádio comunicador. Na ocasião, ambos
confessaram, informalmente, a prática do tráfico (fls. 184 gravação audiovisual).
E as declarações prestadas pelos policiais merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores
públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Frise-se, aliás, que o próprio réu asseverou não
conhecer os policiais responsáveis pela diligência.
De outra parte, questionar a lisura da operação policial
implicaria reconhecer que teriam providenciado considerável quantidade de drogas
unicamente para atribuí-las, falsamente, ao réu, o que não é crível.
Além do mais, não se deve olvidar de que o réu já
cumpriu recente condenação por tráfico (cf. documentos de fls. 114/120 e 175/177),
sendo preso novamente pela prática de crime da mesma natureza. Ou seja, a
familiaridade do apelante com tal conduta é manifesta e reveladora.
Assim, diante do contexto em que ocorreu a prisão em
flagrante, em local conhecido pela traficância, a quantidade de drogas apreendidas, o
modo como estavam fracionadas, e as demais circunstâncias do caso concreto, não
há se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para
consumo pessoal.
É importante deixar registrado que o fato de não se ter
sido presenciado qualquer ato de mercancia não exclui o crime de tráfico. Como é
sabido, para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei de Drogas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028744-25.2018.8.26.0050 -Voto no 23.879
4
de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de
mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal.
O que foi o caso dos autos.
A colaborar com a caracterização do exercício da
traficância temos a materialidade delitiva estampada no auto de exibição e apreensão
(fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 16/18) e, ainda, pelo exame químico-
toxicológico (fls. 146/148).
Restou, ainda, demonstrado que o réu envolveu ou
visou a atingir o adolescente Dassio, tanto que a ele foi aplicado medida
socioeducativa, conforme decisão da Vara Especial da Infância e Juventude (fls.
172/174).
Com relação ao cálculo da pena, verifica-se que, na
primeira fase, a sanção foi fixada no mínimo legal.
Na sequência, era mesmo de rigor majorar a
reprimenda (1/6), ante a reincidência específica, o que também inviabilizou na
terceira etapa o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo
33, da Lei 11.343/2006.
Não há se falar em “bis in idem” na utilização da
reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa
especial, porquanto há vedação legal expressa da concessão da medida aos que
estejam nessa situação.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na individualização da pena, a
utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para
finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena
e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido” (HC 244611/SP, Rel. Min.
Marilza Maynard
Desembargadora convocada do TJ/SE
, 6a Turma, j.
16/12/2013).
Ao final, era mesmo imperiosa a exasperação de mais
um sexto, diante da circunstância prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028744-25.2018.8.26.0050 -Voto no 23.879
5
O regime prisional não comporta alteração, já que de
acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do Código Penal, o inicial
fechado se mostra o compatível com a reprovabilidade da conduta e a reincidência
específica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator